Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. LIMITAÇÃO DE IDADE. CRITÉRIOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, reformando a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0733584-26.2025.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela que objetiva assegurar a imediata inscrição do agravante em concurso público.
2. O fato relevante. No Agravo de Instrumento pretende o agravante, que conta com 31 anos de idade, se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais da PMDF. Sustenta que a limitação de idade para candidatos civis, e não para militares da ativa, é inconstitucional, violando o princípio da isonomia, citando, para tanto, diversos julgados do TJDFT e do STF. Postula, inclusive liminarmente, que lhe seja garantida a inscrição e a participação no concurso até o seu encerramento. A tutela de urgência foi deferida parcialmente (ID 71533189). Já no Agravo Interno argumenta o Distrito Federal que é pacífico o entendimento da constitucionalidade da limitação de idade para ingresso na Polícia Militar. Sustenta que o que não mais existe é apenas a exceção a esse limite etário, que antes se aplicava aos policiais militares na ativa, conforme previsão contida na parte final do art. 11, §1o da Lei 7.289/84, declarada inconstitucional. Requer a revogação do efeito suspensivo concedido e, no mérito, o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, em sede de liminar, o direito à inscrição e participação no Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, em face da imposição de limite de idade para candidatos civis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, insurge-se o Distrito Federal contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os fundamentos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. Não é o caso de modificação da decisão que deferiu a tutela recursal. Conforme ressaltado, o Edital no 03/2025 – DGP/PMDF previu, como requisito para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, “ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação” (item 3.1.1, e, do edital de ID 233179659 na origem).
5. Embora o ente público alegue a declaração de inconstitucionalidade da parte final do §1o do art. 11 da Lei no 7.289/84, que exclui os policiais militares da ativa da PMDF do limite etário para matrícula em curso de formação, o fato é que o Edital do concurso previu expressamente critérios distintos de idade. E o Supremo Tribunal Federal considera que a imposição de critérios distintos de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares fere o princípio da isonomia, conforme precedente ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.4.2022.
6. Com efeito, a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto o indeferimento da inscrição, com base na idade, poderia impedir sua participação no certame. Conforme destacado na decisão monocrática, permitir a inscrição do candidato no concurso não gera quaisquer prejuízos aos agravados, pois o certame está pendente de diversas etapas, sendo necessário que ele alcance pontuação necessária para eventual nomeação, e o curso de formação está previsto para abril/2026, de modo que há tempo hábil para o julgamento da ação de origem.
7. Nesse cenário, ante as especificidades do caso, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, confirma-se as razões da tutela antecipada deferida para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada para, confirmando a tutela antecipada recursal, determinar a inscrição do Agravante no Curso de Formação de Oficiais da PMDF e realizar a prova objetiva, desde que o único impedimento seja o critério etário.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 7o, XXX; Lei no 7.289/84.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 683; ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.4.2022do STF; TJDFT, Acórdão 1189210, Rel. Carmelita Brasil, Conselho Especial, j. 9/7/2019.